Tribunal: TJSP
Processo: 1001974-42.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Acidente que vitimou hóspede da ré ocorrido no estacionamento do hotel – Morte da vítima – Danos morais configurados – Perda de ente querido – Indenização arbitrada em R$ 17.000,00, que deverá ser repartido entre os autores – Razoabilidade – Pequena parcela de culpa do réu no trágico e irreparável infortúnio – Sentença mantida –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Acidente que vitimou hóspede da ré ocorrido no estacionamento do hotel – Morte da vítima – Danos morais configurados – Perda de ente querido – Indenização arbitrada em R$ 17.000,00, que deverá ser repartido entre os autores – Razoabilidade – Pequena parcela de culpa do réu no trágico e irreparável infortúnio – Sentença mantida – Recursos desprovidos.